Tribunal: STJ
Processo: 0709194-19.2021.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865282 - DF(2025/0060004-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA ROCHA - DF052237
AGRAVADO
: ELIZETE BATISTA DE FARIA
ADVOGADOS
: LUCAS OCTAVIO MENESES ARAUJO - DF056856
KAROLINA DA CONCEICAO FARIAS DINIZ - DF054651
DANIEL BIRENBAUM - DF057832
VALTER AMANTEA NETO - DF070302
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPEJO.
CONTRATO
VERBAL
COMPROVADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à demonstração
de existência de contrato de locação entre as partes, exige o reexame de fatos
e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55549947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 050fe287-565d-400b-9cf7-45c303908eed

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 050fe287-565d-400b-9cf7-45c303908eed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2865282 - DF(2025/0060004-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA ROCHA - DF052237
AGRAVADO
: ELIZETE BATISTA DE FARIA
ADVOGADOS
: LUCAS OCTAVIO MENESES ARAUJO - DF056856
KAROLINA DA CONCEICAO FARIAS DINIZ - DF054651
DANIEL BIRENBAUM - DF057832
VALTER AMANTEA NETO - DF070302
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPEJO.
CONTRATO
VERBAL
COMPROVADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à demonstração
de existência de contrato de locação entre as partes, exige o reexame de fatos
e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de novos elementos capazes de alterar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do entendimento anteriormente
firmado pelo Tribunal de origem.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por KENNIA APARECIDA NEVES
DA SILVA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 855-860).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fls. 601-602):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DESPEJO. CONTRATO
Documento eletrônico VDA55137387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:38
Código de Controle do Documento: e8b5951d-31b9-4b43-8171-ccc01096b285

VERBAL. COMPROVADO. INADIMPLEMENTO E
INFRAÇÃO CONTRATUAL. RESCISÃO DA AVENÇA.
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se as partes
celebraram contrato de locação verbal sobre a loja
comercial e, caso haja contrato de locação, se cabível o
pagamento dos aluguéis e a determinação de despejo.
2. Hipótese em que a prova documental produzida nos
autos demonstra que, após a partilha de bens feita em
separação judicial, coube à autora a meação dos direitos
aquisitivos sobre o imóvel situado na Vargem Bonita, o
qual, posteriormente, foi subdividido em lojas, que foram
objeto de locação verbal pela requerente. Revela-se
verídica a versão da autora, corroborada por relatos de
testemunhas compromissadas, no sentido de existência de
contrato verbal de locação entre as partes referente a uma
das lojas.
3. Consoante dispõe o
da Lei n.
art. 23, inciso I,
8.245/91
(Lei de Inquilinato), dentre as obrigações do locatário, está
inserido o dever de pagar pontualmente o aluguel e os
encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no
prazo estipulado. O
° do aludido regramento jurídico,
art. 9
nos incisos II e III, dispõe que a locação pode ser desfeita
em decorrência da prática de infração contratual, bem
como da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.
4. No caso, mostra-se cabível a resolução do contrato com
o consequente despejo e condenação de pagamento de
aluguéis em atraso, porquanto evidenciada a ocorrência de
inadimplemento e de infração contratual.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais
fixados.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 685-692).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que foi incorreta a
aplicação da Súmula 7 do STJ, ao argumento de que o buscou apenas o reenquadramento
jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido e que a
verificação da presença ou ausência de documento indispensável à inicial constitui
matéria de direito, que independe de revolvimento probatório.
Reitera, ainda, sua alegação de negativa de prestação jurisdicional
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 875).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55137387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:38
Código de Controle do Documento: e8b5951d-31b9-4b43-8171-ccc01096b285

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 622-624):

Em verdade, a documentação colacionada aos autos pela
ré, mormente o contrato de compra e venda de instalações
comerciais, corrobora a versão dos fatos dada pela autora,
no sentido de que restou caracterizado o contrato verbal de
locação firmado entre as partes, o que ocorreu em razão da
transferência da locação originalmente firmada pela autora
com o Sr. Nilson, e, posteriormente, deste para o Sr. Caio
e, por fim, à ré.
(...)
Por força do princípio da força obrigatória dos contratos,
em havendo o descumprimento de uma obrigação imputada
a um dos contratantes, é lícito à parte contrária requerer a
dissolução do negócio jurídico.
Evidenciada a ocorrência de inadimplemento e de infração
contratual, é cabível a resolução do contrato, nos termos do
°, incisos II e III, da Lei n°
com o
art. 9
8.245/91,
consequente despejo e a condenação de pagamento dos
aluguéis em atraso.
Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Ademais, afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que
não teria sido demonstrada a existência de contrato de locação entre as partes, como
Documento eletrônico VDA55137387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:38
Código de Controle do Documento: e8b5951d-31b9-4b43-8171-ccc01096b285

pretende a recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
CONTRATO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA
DAS PARTES. RECONHECIMENTO. REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
VEDAÇÃO. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ.
NATUREZA PESSOAL DA RELAÇÃO LOCATÍCIA.
FUNDAMENTOS NOVOS SOBRE AUSÊNCIA DE
POSSE NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. SÚMULAS N.
os 282 E 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Se o Tribunal recorrido, para o fim de legitimar as
posições das partes nos polos ativo e passivo, envereda em
circunstâncias, fatos e provas, não há como desconstruir
tais premissas sem atrair a necessidade do reexame do
material de cognição, obstado pelas Súmulas n.os 5 e 7 do
STJ.
2. É contraditório o argumento da parte que nega sua
condição de locadora por não ser proprietária e, depois,
afirma que sua condição de locadora cessou em
determinada data, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do
STF.
3. O fundamento da ausência de posse para figurar como
locadora não foi debatido nas instâncias originárias,
tornando o prequestionamento deficiente (Súmulas n.os
282 e 356 do STF).
(...)
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55137387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:38
Código de Controle do Documento: e8b5951d-31b9-4b43-8171-ccc01096b285

(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.117.198/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNÓ NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS
DE LOCAÇÃO E FUNDO DE COMÉRCIO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
os 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. MULTA. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Rever as conclusões quanto ao ônus da prova, ao
descumprimento do contrato e à inocorrência de vantagem
desproporcional demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado
entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
3. Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez
que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo
analítico.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.397.611/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
22/8/2024.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:38
Código de Controle do Documento: e8b5951d-31b9-4b43-8171-ccc01096b285

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.865.282 / DF
Número Registro: 2025/0060004-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07091941920218070020 7091941920218070020
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA ROCHA - DF052237
AGRAVADO
: ELIZETE BATISTA DE FARIA
ADVOGADOS : LUCAS OCTAVIO MENESES ARAUJO - DF056856
KAROLINA DA CONCEICAO FARIAS DINIZ - DF054651
DANIEL BIRENBAUM - DF057832
VALTER AMANTEA NETO - DF070302
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA ROCHA - DF052237
AGRAVADO
: ELIZETE BATISTA DE FARIA
ADVOGADOS : LUCAS OCTAVIO MENESES ARAUJO - DF056856
KAROLINA DA CONCEICAO FARIAS DINIZ - DF054651
DANIEL BIRENBAUM - DF057832
Documento eletrônico VDA55526633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: 05267121-e507-467a-8d0a-aac5feae41ca

VALTER AMANTEA NETO - DF070302
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: 05267121-e507-467a-8d0a-aac5feae41ca